Tribunal: TJES
Processo: 5000458-51.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000458-51.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO: EDEVALDO BROETTO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR – DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE SEGURO PROTEGIDO. VENDA CASADA. CDC, ART. 39. VEDAÇÃO LEGAL. PRÁTICA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA NESTE PARTICULAR. CONDENAÇÃO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE OCORRÊNCIA. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR SUBJETIVO QUE CAUSE DOR OU SOFRIMENTO INDENIZÁVEL. MERA COBRANÇA SEM REPERCUSSÃO PATRIMONIAL IMEDIATA. DANO MORAL NÃO PRESUMÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE ABALO. A SIMPLES COBRANÇA EM FATURA NÃO É PROVA DE ABALO OU DOR EXPERIMENTADO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS IMPROCEDENTE.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SEM CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.